Tribunal: TJMT
Processo: 1072561-48.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DETRAN/MT PARA INSERÇÃO DO BLOQUEIO NO RENACH. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIDADE. PROVA SUFICIENTE. DISTINÇÃO ENTRE NÃO CONCESSÃO E CASSAÇÃO DE CNH JÁ EXPEDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 148, § 4º, DO CTB APÓS A EMISSÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 265 DO CTB. INSERÇÃO TARDIA DA PENALIDADE NO RENACH SEM NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363873727 – reclamação nº 1072561-48.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT), que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva do Recorrido DAVI MARQUES GOMES BORGES, sem o devido processo administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, sobretudo quando decorrido prazo superior a 8 (oito) meses de sua obtenção, determinando o arquivamento do Processo Administrativo nº 3978/2024 e a regularização do prontuário do condutor no RENACH. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e da incompetência da Justiça Estadual. O Recorrente sustenta que, sendo o AIT T654926417 lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, caberia à Justiça Federal apreciar a controvérsia, e que não deteria legitimidade para figurar no polo passivo. Não acolho. O objeto da presente demanda não é a validade ou a regularidade do auto de infração lavrado pela PRF, mas a nulidade do ato praticado exclusivamente pelo DETRAN/MT, a inserção do bloqueio "PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH (ART 148)" diretamente no prontuário do Recorrido, com base no Processo Administrativo nº 3978/2024, sem qualquer notificação ou processo administrativo regular. 2.2) Compete ao DETRAN/MT, na condição de órgão executivo estadual de trânsito, a gestão do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e a expedição e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do art. 22, II, do CTB. Sendo o ato gravoso à esfera jurídica do Recorrido praticado exclusivamente por essa autarquia estadual, é dela a legitimidade passiva ad causam, ainda que a infração de trânsito originária tenha sido lavrada por órgão federal. Inexistindo questionamento sobre a validade do AIT da PRF, afasta-se o interesse jurídico direto da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. Rejeito as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais. 3.2) “... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...” (A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198). 3.3) Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a "inversão do ônus da prova" em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). No caso dos autos, contudo, o Recorrido logrou êxito em produzir essa prova cabal, capaz de afastar a presunção que milita em favor do ato administrativo de cassação. 3.4) O argumento central do Recorrente que o cancelamento da CNH definitiva, por infração cometida no período de Permissão para Dirigir, seria efeito automático que dispensaria processo administrativo, nos termos dos arts. 21 e 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 — não se aplica ao caso concreto. Essa norma disciplina a hipótese de não concessão do documento definitivo a condutor que, ainda na condição de permissionário, comete infração grave ou gravíssima: nessa situação, não há direito adquirido à CNH, mas mera expectativa, de modo que a constatação objetiva da infração basta para impedir a concessão. 3.5) O presente caso é substancialmente distinto. A CNH definitiva do Recorrido foi regularmente expedida e entregue em 22/03/2024, com observação "EAR – Apto para Transporte Remunerado", sem qualquer impedimento registrado no sistema do próprio DETRAN/MT. Uma vez emitido o documento definitivo, o ato administrativo de habilitação tornou-se perfeito, válido e eficaz, e somente pode ser desfeito mediante regular processo administrativo, na forma do art. 265, do CTB, que é expresso ao estabelecer que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação "serão aplicadas por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072561-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), DAVI MARQUES GOMES BORGES - CPF: 062.656.841-24 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026